Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CONDOMINIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a recorrente pleiteia o ressarcimento dos custos provenientes da obra de ampliação do muro do condomínio ao longo de sua projeção, bem como a reparação dos danos materiais sofridos decorrentes de um furto em sua residência. A sentença reconheceu haver transcorrido o prazo prescricional trienal e a ocorrência da prescrição, tendo em vista se tratar a hipótese de responsabilidade extracontratual.
2. Extrai-se dos autos que o autor, preocupado com a segurança de sua residência, após a ocorrência de um furto em seu imóvel, solicitou autorização para aumentar a altura do muro do condomínio, que divisa seu lote da via pública. O pleito foi autorizado em assembleia, realizada em dezembro de 2010, e estipulado que a obra ocorreria às custas do condômino. Com efeito, o autor fez a obra, na parte que lhe cabia do muro, em 2014. Todavia, no dia 08.05.2015, restou decidido em nova assembleia que o muro do condomínio seria integralmente levantado, sem custos para os proprietários, razão pela qual o recorrente vem em juízo requerer o ressarcimento das despesas da obra por ele suportados.
3. De fato, com relação ao valor de R$ 1.525,92 pleiteado pelo autor por seu prejuízo com o furto, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. Conforme entendimento do STJ, “a responsabilidade dos condomínios por fatos ilícitos ocorridos nas suas áreas comuns, somente tem sido reconhecida quando expressamente prevista na convenção”, o que não é a hipótese dos autos, conforme se verifica do Estatuto da Associação de ID 19974043, afastando-se, portanto, a alegação de responsabilidade contratual, apta a atrair prescrição decenal. (STJ, Min. EREsp no 268.669-SP, DJ de 26/04/2006). Aplica-se, pois, o prazo prescricional trienal para o pleito de tais valores, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, tendo em vista se tratar de responsabilidade extracontratual, cujo termo inicial da contagem do prazo deve ser a suposta violação do direito pela parte lesada, ocasionada pelo furto, ocorrido em 28.11.2010.
4. A pretensão autoral de indenização pelo valor despendido pelo autor (R$ 4.500,00) para alteamento do muro também prescreveu, mesmo se considerando que referida pretensão só nasceu quando da realização da assembleia condominial, que tomou assento em 08.05.2015 (ID19974039). Aplicando-se também o prazo trienal, a possibilidade de exercício da pretensão esgotou-se em 08/05/2018, não tendo o ajuizamento da ação, apenas em 24/06/2020, respeitado, pois, mencionado prazo.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.